Tribunal: STF
Processo: HC 119773
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPEDIMENTO DE REINGRESSO. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Cabe ao Poder Judiciário apenas a análise da conformidade do ato de expulsão com a legislação em vigor, não podendo incorrer no exame da sua oportunidade e conveniência.



    2. O procedimento para a expulsão do Paciente foi observado nos termos da legislação então vigente; Paciente qualificado como “nocivo”, “perigoso” e “indesejável”; vigente o decreto presidencial de expulsão do Paciente.



    3. Não estando o Paciente amparado por qualquer das circunstâncias excludentes de expulsabilidade, previstas no art. 75 da Lei n. 6.815/80, e inexistindo a comprovação de ilegalidade no ato expulsório, não há cogitar de constrangimento legal.



    4. Ordem denegada.